Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. OBJETO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. NEGÓCIO CONSUMADO ANTES DA CONSTRIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRAXE NOS NEGÓCIOS. CAUTELAS ORDINÁRIAS ADOTADAS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA DO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA 872 DO STJ.
1. A efetivação da transferência de bens móveis, nos termos do Código Civil (art. 1.267), se aperfeiçoa com a tradição (traditio rei), que é a entrega da coisa ao adquirente com a intensão de lhe transferir a propriedade ou a posse.
2. Demonstrada a ocorrência da tradição do veículo, amparada em um negócio jurídico capaz de transmitir a propriedade, pendente apenas a regularização no órgão de trânsito, a desconstituição da constrição judicial é medida que se impõe.
3. De acordo com o impregnado na praxe dos negócios que envolvem veículos automotores, o adquirente, antes de consumar a compra, perquire somente se o automóvel está registrado em nome do alienante e se não pende sobre ele nenhum óbice apto a conspurcar ou obstar a transação ou impedir a transmissão do registro do veículo para o seu nome, não sendo passível de lhe ser exigido, como pressuposto para o reconhecimento de que contratara de boa-fé, que tivesse averiguado os assentamentos pertinentes ao vendedor de forma a aferir que não pendia contra ele nenhum débito ou ação passíveis de interferir na legitimidade do negócio, inclusive porque não exigida essa comprovação pelo órgão de trânsito como pressuposto para transferência do registro da titularidade, ensejando que seja privilegiada e resguardada a intangibilidade do negócio, assegurando-se ao adquirente os direitos sobre o veículo.
4. Em sede de embargos de terceiro, a distribuição dos ônus sucumbenciais é orientada pelo princípio da causalidade, porém, não se aplica a Súmula 303 do STJ quando o embargado enfrenta o mérito, opondo resistência indevida aos embargos. Entendimento pacificado no Tema 872 dos recursos repetitivos.
5. Apelação conhecida e não provida.